Tribunal: TJDFT
Processo: 0713223-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713223-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PRISCILA MEDEIROS OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão do juízo da 22a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação cominatória cumulada com reparação de danos (Proc. n. 0708892-42.2024.8.07.0001) ajuizada por PRISCILA MEDEIROS OLIVEIRA, que deferiu o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela para “determinar que a parte requerida, no prazo máximo de 3 (três) dias, disponibilize à autora, até que sobrevenha o julgamento definitivo da demanda, plano de saúde com semelhante cobertura e preço compatível com aquele praticado antes do cancelamento, sem a necessidade de cumprimento de carência, sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) sem prejuízo da majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias e tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento”. A instituição bancária agravante afirma que o motivo do cancelamento foi a “recusa em implantação de Cobertura Parcial Temporária-CPT”. Destaca que a agravada “omitiu informação de suma relevância no preenchimento da Declaração de Saúde”. Registra que “após análise técnica e administrativa, foi identificado que a beneficiária assinou o contrato em 09/05/2023 e ingressou na UNIMED NACIONAL em 20/05/2023 no plano 482837192 do contrato 178833 - MADEREIRA JP, através do código 08650004007050002, com carências contratuais (parto à termo) e sem CPT”. Salienta que em relação à “solicitação de GASTROPLASTIA, há comprovação através de relatórios médicos que a beneficiária possui obesidade desde a infância com falha no tratamento há 5 (cinco) anos”. Informa, reportando-se ao art. 5o da Seção II da Resolução Normativa n. 162/2007, que, “nos casos onde há a comprovação da omissão na declaração de saúde e que não haja acordo para imputação de cobertura parcial temporária (CPT) serão cancelados unilateralmente”. Frisa que “seguiu expressamente o estipulado no inciso II do art. 13 da Lei Federal no 9.656/98, a conhecida Lei dos Planos de Saúde. Assim, arremata-se que a situação foi provocada única e exclusivamente pela própria demandante, não cabendo a responsabilidade a esta Operadora”. Refere, ante o princípio do mutualismo, que a “responsabilidade da Operadora de Planos de Saúde não pode ultrapassar os limites assumidos no contrato existente entre as partes, visto que as cláusulas foram devidamente aprovadas pela ANS e o cumprimento forçado de uma cobertura afeta não apenas a massa segurada, mas eventuais pessoas que queiram contratar um plano de saúde e que irão se deparar com valores expressivos”. Argumenta que é “evidente que a fixação da multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) com limitação em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) é desproporcional para com o caso e decorre da falsa ideia de irresponsabilidade da ré transmitida pela agravada”. Quanto ao pedido liminar, sustenta, ante a hipótese de prevalência da decisão recorrida, a existência do periculum in mora inverso. Ressalta que não há comprovação acerca da probabilidade do direito sustentado pela autora agravada. Afirma que há “relevância das motivações esposadas, conclusivas, em sede de cognição sumária, da veracidade do direito alegado tendo em vista a clara demonstração da (i) violação ao artigo 300 do CPC/15 pelo deferimento da tutela sem evidências suficientes e (ii) violação dos arts. 421, 757 e 760 do CC/02”. Há comprovação acerca do recolhimento do respectivo preparo (ID 57482626 e 57482625). Brevemente relatado. Decido. De início importa salientar que, por um lado, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção dos respectivos efeitos houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). Por outro lado, mutatis mutandis, o STJ já decidiu que: “2. Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.). Pois bem, no presente caso, tendo-se em mente a limitação da cognição, típica deste momento processual, não é possível vislumbrar o preenchimento concomitante dos requisitos acima discriminados. Com efeito, malgrado a reforçada argumentação em torno da probabilidade do direito sustentado pela empresa recorrente, o fato é que não se vislumbra presente a demonstração correspondente ao risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação). Com efeito, no que se refere ao periculum in mora, conforme bem salientado na decisão fustigada, não persiste o perigo em favor da recorrida, pois “o perigo de dano emerge da própria extinção da relação jurídica discutida, situação fática de difícil restauração, caso se tenha que aguardar o julgamento definitivo da lide para o restabelecimento do vínculo, sobretudo porque ficará privada a usuária, desde logo, da cobertura de serviços essenciais de saúde”. Além do mais, não consta da decisão guerreada a determinação de suspensão dos pagamentos das mensalidade do plano de saúde contratado pela recorrida, de modo que, ainda que se possa falar em mutualismo, eventual dano a esse princípio estará, dada a contrapartida, mitigado. Diante do exposto, por não vislumbrar presente a concomitância quanto aos referidos requisitos, ao menos nesta análise preliminar, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo originário o teor da presente decisão Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso. Brasília/DF, 08 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator